Tribunal: STF
Processo: ARE 1232433
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado (eDOC 3, p. 9-11):
    PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. ACERVO PROBATÓRIO HÁBIL A DEMONSTRAR A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS. ELEVADA EFICÁCIA PROBATÓRIA DOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHAS. 
    1. Condenado à pena de 13 (treze) anos, 10 (dez) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, pelo cometimento do delito do art. 157, §2º, I e II do Código Penal, o réu interpôs o presente apelo sustentando, em síntese, a necessidade de absolvição em razão da ausência de provas suficientes para justificar um decreto condenatório. Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena imposta.
    2. Compulsando os autos, extrai-se que os depoimentos colhidos ao longo do processo apontam que a vítima e as testemunhas foram uníssonas em reconhecer o recorrente como um dos autores do roubo em comento, tendo sido narrada de forma clara a dinâmica dos fatos.
    3. Sabe-se que, em crimes cometidos às ocultas, como o de roubo, a palavra das vítimas e de testemunhas assume elevada eficácia probatória, na medida em que, na maioria das vezes, são capazes de identificar seus agressores, não tendo qualquer intenção de prejudicar terceiros com equivocado reconhecimento, pois procuram, unicamente, recuperar os objetos que lhes foram subtraídos. Precedentes.
    4. Desta forma, resta assente que o magistrado de piso fundou-se em provas hábeis e suficientes para justificar a condenação do réu pelo crime de roubo majorado, sendo inviável sua absolvição, não merecendo a sentença, portanto, qualquer reparo neste ponto.
    ANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA. NECESSIDADE DE REDIMENSIONAMENTO.
    5. O juiz de piso, quando da análise das circunstâncias judiciais, considerou desfavoráveis ao réu os vetores da culpabilidade, dos antecedentes, da personalidade, dos motivos, das consequências do crime e do comportamento da vítima. Por isso, afastou a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses do mínimo legal, que é de 04 (quatro) anos.
    6. Deve ser mantido o desvalor atribuído à culpabilidade, pois o modus operandi descrito pelo julgador (réu que adentrou no estabelecimento, rendeu cerca de quinze funcionários e agrediu fisicamente a vítima) demonstra maior reprovabilidade na sua ação, justificando a exasperação da pena-base.
    7. Sobre os antecedentes, importante ressaltar que ainda que o réu ostente diversos registros criminais, inclusive com trânsito em julgado, tem-se que os mesmos, à exceção do que será utilizado na 2ª fase da dosimetria, decorreram de fato cometido em momento posterior ao objeto deste recurso, razão pela qual não podem servir para caracterizar maus antecedentes. Desta feita, necessário se faz retirar o traço negativo atribuído à mencionada vetorial. Precedentes.
    8. No que tange à personalidade, tem-se por imperiosa a neutralidade do vetor, vez que a dedicação do agente a práticas delitivas, extraída de processos em curso, não pode ser utilizada pela elevar a pena base, conforme enunciado sumular nº 444 do STJ, quer seja no vetor antecedentes, quer seja em qualquer outro do art. 59 do Código Penal.
    9. Além disso, o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a ficha criminal do réu tem análise em locais próprios do processo dosimétrico, quais sejam, antecedentes e reincidência, não sendo cabível, por isso, sequer a utilização de condenações transitadas em julgado para negativação da personalidade e da conduta social. Precedentes.
    10. Sobre os motivos e consequências do crime, tem-se que foram utilizados pela instância a quo fundamentos inerentes ao próprio delito de roubo, razão pela qual deve ser retirado o traço negativo, sob pena de bis in idem.
    11. Faz-se necessário também retirar a exasperação decorrente da valoração negativa do “comportamento da vítima”, tornando neutra a circunstância, já que de acordo com os ensinamentos doutrinários, corroborados pela jurisprudência pátria, tal vetorial não pode ser entendida como desfavorável ao acusado. Precedentes.
    12. De modo que, remanescendo traço desfavorável sobre apenas um dos vetores do art. 59 do Código Penal (culpabilidade), fica a pena-base redimensionada ao patamar de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão.
    13. Na 2ª fase da dosimetria, foi reconhecida a agravante de reincidência, tendo o julgador elevado a sanção em 1/6, o que não merece alteração, pois conforme já apontado linhas acima repousa contra o acusado condenação de nº 2000546-11.2002.8.06.0001, cujo trânsito em julgado se deu em momento anterior à prática do crime objeto deste recurso, sendo hábil, portanto, a ensejar os efeitos do art. 63 do Código Penal. Assim, fica a sanção, neste momento, no montante de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.
    14. Na 3ª fase da dosagem, o magistrado elevou a reprimenda do réu em 2/5, levando em consideração o reconhecimento de duas causas de aumento (emprego de arma e concurso de agentes). Ocorre que, de acordo com o enunciado sumular nº 443 do Superior Tribunal de Justiça, o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes, razão pela qual os fundamentos do julgador mostraram-se inidôneos.
    15. Contudo, alicerçado pelo amplo efeito devolutivo da apelação, entende-se que tal conclusão não enseja a aplicação, ao caso concreto, da fração mínima, pois o fato de o delito ter sido praticado por três agentes (número superior ao exigido pela lei para a configuração da causa de aumento), estando todos eles armados, conforme narrado pela vítima, justifica a aplicação da fração de 3/8.
    16. Fica a pena definitiva, portando, redimensionada de 13 (treze) anos, 10 (dez) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão para 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 13 (treze) dias de reclusão. Diminuída a pena privativa de liberdade, deve-se também reduzir a pena de multa, ficando a mesma fixada em 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.
    17. Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, deve o mesmo ser mantido no fechado, pois o quantum de pena imposto, a reincidência do réu e a presença de circunstância judicial negativa enquadram o caso no art. 33, §2º, 'a' c/c art. 33, §3º, todos do Código Penal, sem prejuízo de eventual detração a ser realizada pelo juízo das execuções.
    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário (eDOC 3, p. 51-66) interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 5°, LVII; e 93, IX, ambos da Constituição Federal. Busca-se, em suma, a absolvição do recorrente, em razão da ausência de provas suficientes para embasar a condenação.
    O apelo extremo foi inadmitido na origem por configurar ofensa meramente reflexa ao Texto Constitucional, bem como por aplicação da Súmula 279 do STF (eDOC 3, p. 96 - 98).
    É o relatório. Decido. 
    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchido os pressupostos processuais.
    De plano, verifica-se que a negativa de seguimento do apelo extremo fundou-se na configuração de ofensa meramente reflexa à Constituição Federal e na necessidade de revolvimento do acervo probatório, vedado pela Súmula 279 desta Corte. Ressalto, no entanto, que o agravante não impugnou essas alegações.
    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente